Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-42.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018531-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (AGRAVADO), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (AGRAVADO), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 37, §4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – CREDOR REPRESENTADO POR ADVOGADONA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES–OUTORGA DE PODERES APENAS PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE FIM DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE OUTORGA DE PODERES ESPECÍFICOS – PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDE À EXIGÊNCIA DO EDITAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o edital de convocação da assembléia geral de credores exige outorga de procuração com poderes específicos para que o mandatário atue validamente na representação do credor, a procuração outorgada ao advogado com poderes gerais de representação não atende à exigência contida no edital, não sendo admissível a atuação do advogado na AGC em nome do outorgante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018531-42.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

R
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do pedido de
Recuperação Judicial
formulado pela agravada ARROZEIRA SOMAR LTDA e outras contra seus credores (Proc. nº1002477-68.2019.8.11.0086), deferiu pedido formulado pelas recuperandas para que a credora Sicredi Ouro Verde fosse excluída das deliberações da AGC à falta de outorga de poderes específicos ao seu procurador/representante, determinando, assim, fosse retirado “
o direito de voz e voto da
(...)
Sicredi Ouro Verde na Assembleia Geral de Credores designada para 03 de setembro de 2020, ante a ausência de procuração com poderes específicos
” (cf. Id. nº 56227988).

A agravante sustenta que os amplos poderes outorgados ao seu advogado, para que ele, em nome da outorgante, pudesse celebrar transações, são mais do que suficientes para que o mandatário possa representá-la na ACG e ali tomar todas as decisões necessárias, até porque “
não há lei em especifico que
(exija que)
o mandado esteja grafado com as palavras: procuração ‘poderes para representação em Assembleia Geral de Credores’
”; admite, porém, que “
é necessário que as procurações confiram poderes especiais para que o mandatário participar da assembleia, uma vez que as decisões tomadas vão além das prerrogativas da cláusula ‘ad judicia’,
(...)
e, por conseguinte, para assistir ou representar seu cliente na assembleia de credores, deve estar ‘munido de poderes especiais’, conforme dispõe categoricamenteoart.7º,incisoVI,alínead, do EOAB, e, outrossim se se tratar de assembléia para deliberar sobre o plano de recuperação, deve ter poderes expressos para ‘transigir, renunciar a direitos e firmar compromisso’ (CPC, art. 38, e Código Civil, art. 661, § 1º)
”, mas diz que, “
de uma simples leitura da procuração
(outorgada ao seu advogado)
, denota-se que lhe formam conferidos poderes ‘et extra’ e ‘ad judicia’, além de específicos para transigir, desistir, acordar firmar compromisso, receberem em darem quitação, além de substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes, a assembleia
”, os quais constituem poderes necessários para assegurar atuação do procurador em seu nome nas deliberações assembleares, sobretudo quando se considerar que é mera titular de crédito quirografário.

Alega, ainda, que as recuperandas sequer chegaram a arguir a questão na primeira oportunidade em que poderiam fazê-lo, isto é, quando da anterior tentativa de instalação da AGC, e por isso não deve ser admitida agora, sob pena de se prestigiar conduta processual desleal, já que a “
atual sistemática do Código de Processo Civil prevê um litigio colaborativo das partes, não permitindo a chamada nulidade de algibeira, aquela utilizada pela parte apenas quando lhe convêm
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida a suficiência e validade da procuração outorgada ao seu advogado para representá-la plenamente na AGC; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 56227984).

A decisão vinculada ao Id. nº 56475459, proferida em 03.09.2020, admitiu a interposição do agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição
.

As agravadas contra-arrazoaram o recurso, com réplica às razões recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 58237987).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 60328972).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A “
assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial
” (STJ - REsp 1.314.209/SP - Relatora Ministra Nancy Andrighi -DJe de 1º/06/2012).

O art. 653 do CC diz que “
o mandato
(se constituiu)
quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato
”, e o art. 657 do mesmo Código dispõe que a
“outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito”.

No âmbito da recuperação judicial, o art. 37, §4º, da Lei nº 11.101/2005, assegura a participação do credor “por mandatário ou representante legal” nos seguintes termos:

“
§ 4º O credor poderá ser representado na assembléia-geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento
”.

No caso, o Edital de Convocação para a Assembleia Geral de Credores tratou expressamente do tema da participação do credor por meio de mandatário, estabelecendo o seguinte:

(cf. Id. nº 34393140).

Como se vê, o Edital exigiu que a procuração fosse outorgada “com poderes específicos” para que o mandatário pudesse atuar validamente em nome do credor/mandante junto à Assembleia Geral, e quando se confere os termos do mandato outorgado pela agravante ao seu advogado, com base no qual este pretendeu representa-la junto à AGC, ali de fato não se encontra autorização para que o mandatário pudesse atuar especificamente no ato assemblear:

(cf. fls. 01 Id. nº 37089207).

O subsequente substabelecimento reproduziu os mesmos termos da outorga originária, ou seja, sem outorga de poderes específicos para a participação representativa da agravante na AGC:

(cf. fls. 02 Id. nº 37089207).

Conquanto conste da procuração a outorga de poderes de representação “
da cláusula ‘ad’ e ‘extra judicia
’” (sic), ou seja, além dos poderes gerais de representação judicial, também poderes de representação para além do âmbito estritamente judiciário, quer dizer, para os atos da vida negocial em geral, o fato é que o Edital de Convocação à Assembléia Geral de Credores expressamente exigiu a outorga de “poderes específicos” para que o mandatário pudesse representar o credor naquele ato, e sendo assim, considerando que o Edital estabelece o regramento do conclave imediatamente abaixo da própria lei, não se pode reconhecer que a procuração outorgada pela agravante ao seu advogado atende às exigências do Edital.

O art. 661 do CC dispõe que quaisquer poderes que venham a extrapolar os necessários à administração ordinária dependem de instrumento procuratório com poderes especiais expressos, daí porque o Edital, no caso, sob respaldo do art. 37, §4º, da Lei nº 11.101/05,exigiu que o mandatário do credor entregue ao administrador judicial 24 horas antes da convocação da assembleia geral o “
documento hábil que comprove seus poderes
”, isto é, poderes específicos e especiais necessários às deliberações de cunho eminentemente negocial que serão realizadas durante a ACG.

Assim, embora conste da procuração outorgada pela agravante ao seu advogado autorização para a celebração de transações, os termos genéricos dessa outorga atendem apenas à facilitação do exercício mais amplo e desenvolto da atividade profissional do advogado, para que ele possa atuar com mais liberdade nas fases pré e pós-processual, conquistando a solução extrajudicial de lides pelac omposição transacional com devedores da outorgante e outras providências do gênero, mas sem qualquer referência em específico ao processo recuperacional, e tanto é que, a despeito da locução de que a outorga se destina a municiar os mandatários de poderes para “
promoverem a defesa de todo o interesse e justiça do outorgante
”, quando se busca mais especificidade na outorga não se encontra qualquer referência à RJ e nem à AGC, mas apenas, e novamente, afirmação genérica de que a outorga é “
para o melhor e fiel desempenho desse mandato
”, o que demonstra claramente que a nomeação do advogado foi realizada para o exercício da atividade advocatícia geral.

Em que pese à natureza híbrida do processo de recuperação judicial, e mesmo considerando que a atuação do credor na AGC é de natureza estritamente econômica/negocial, não se pode dizer que a outorga de poderes para o exercício de serviços advocatícios ordinários - ainda que incluída a atuação extrajudicial –é suficiente para que se estabeleça a conclusão segura de que o mandante também autoriza a atuação do advogado em toda e qualquer atividade negocial em seu nome; esta eg. Corte já decidiu que, “
embora no mandato substabelecido no processo de recuperação judicial ter contemplado poderes para firmar acordos, dar quitação, conciliar ‘e, especialmente para o acompanhamento e a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial
(...)
, o mandato em questão deve declinar poderes específicos para atuação em assembleia geral de credores, já que o mandatário poderá, no lugar do credor, alienar, hipotecar, transigir ou praticar atos que exorbitem ao de um advogado
” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1001774-70.2020.8.11.0000, Rel. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julgado em 07/07/2020, publicado no DJE 13/07/2020).

Feitas tais considerações, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020